Tribunal: STF
Processo: HC 215568
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Bruno Barros Mendes, em favor de Vagner Pedro dos Anjos, contra decisão da 5ª Turma do STJ nos autos do HC nº 731.264-SP.



    Colho da decisão impugnada: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. NECESSIDADE. SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. ENTENDIMENTO DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 



    1. É inadmissível habeas corpus em substituição ao recurso próprio, também à revisão criminal, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo se verificada flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado apta a ensejar a concessão da ordem de ofício. 



    2. Apesar da exclusão da obrigatoriedade de realização de exame criminológico para progressão de regime, conforme alteração promovida pela Lei n. 10.792/2003 no art. 112 da Lei de Execução Penal, é possível sua determinação de forma fundamentada, conforme os enunciados da Súmula Vinculante n. 26 do STF e da Súmula n. 439 do STJ. 



    3. Mantém-se integralmente a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ sobre a matéria suscitada.



    4. Agravo regimental desprovido”. (eDOC 2, p. 91)



    Nas razões da inicial, o impetrante reitera que não há nenhum elemento nos autos da execução do paciente capaz de fundamentar a realização do exame criminológico e requer que seja cassada a decisão que determinou sua realização para concessão do benefício.



    É o relatório.



    Decido.



    Na hipótese dos autos, não verifico situação de ilegalidade apta a ensejar a concessão da ordem. Explico. 



    No caso, em sua decisão monocrática, o Ministro relator esclareceu o seguinte: 



    “Para a concessão de progressão de regime e livramento condicional, além do preenchimento do requisito objetivo, consistente no cumprimento de pena por certo lapso temporal, o reeducando deve alcançar o requisito subjetivo, demonstrando possuir condições pessoais favoráveis para tanto. 



    No caso, a autoridade coatora fundamentou a necessidade de realização de exame criminológico para a aferição do requisito subjetivo em elementos concretos extraídos dos autos, ou seja, no histórico prisional conturbado do apenado, que possui "registro de inúmeras faltas disciplinares de natureza grave, circunstâncias indicativas de sua periculosidade social e, assim, exige uma análise mais acurada do requisito subjetivo necessário às benesses pretendidas" (fls. 24 e 56). 



    A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que, apesar da exclusão da obrigatoriedade da realização de exame criminológico para progressão de regime pela alteração promovida pela Lei n. 10.792/2003 no art. 112 da Lei de Execução Penal, é possível sua determinação de forma fundamentada, conforme os enunciados da Súmula Vinculante n. 26 do STF e da Súmula n. 439 do STJ”. (eDOC 2, p. 64)



    É fato que, apesar do silêncio da Lei 10.792/2003 a respeito do exame criminológico, o Juiz, sempre que entender necessário, poderá determiná-lo, desde que fundamentadamente, e as conclusões advindas poderão subsidiar a decisão de deferimento ou indeferimento da progressão de regime pleiteada. Tal motivação deve se embasar em elementos concretos do caso em análise, o que vejo que ocorreu no presente caso, tendo em vista que, diferentemente do alegado pela defesa, o paciente registra 9 faltas disciplinares de natureza grave em seu histórico. Nesse sentido, além da Súmula Vinculante 26, cito alguns precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. DETERMINAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO POR DECISÃO FUNDAMENTADA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE N. 26. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (AgR na Rcl 44.080, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 18.11.2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO PARA EFEITO DE PROGRESSÃO DE REGIME. SUPOSTA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE N. 26. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO JUDICIAL ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA NAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO”. (AgR na Rcl 42.747, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.9.2020)



    Ante o exposto, com base no artigo 192, caput, do RISTF, denego a ordem.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de maio de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente